Tribunal: TJMT
Processo: 1006901-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006901-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMANDA MARIA OLIVEIRA SUKEYOSI - CPF: 043.809.891-94 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA MARIA OLIVEIRA SUKEYOSI - CPF: 043.809.891-94 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da autora em ação para fornecimento de serviço de home
care
e condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito por pendência de julgamento de IRDR e tema de repercussão geral; (
ii
) definir se são devidos honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução do mérito por falecimento da parte autora; (
iii
) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde.

III. R
azões de decidir

3. A preliminar de sobrestamento não procede, tendo em vista que a matéria já foi pacificada no Tema 1313 do STJ, que estabelece o arbitramento por equidade em ações de saúde.

4. A condenação em honorários advocatícios é cabível com base no princípio da causalidade, devendo suportá-los quem deu causa à instauração da demanda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A isenção de custas processuais para o Estado e Município deve ser reconhecida por força da Lei Estadual n. 7.603/2001, artigo 3o, inciso I.

6. O critério de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde é por apreciação equitativa, conforme definido no Tema 1313 do STJ, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 no caso concreto.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O falecimento da parte autora em ação para fornecimento de serviços de saúde não afasta a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. O Estado e Município são isentos do pagamento de custas processuais. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2o, e 87, § 1o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp N. 1997102 RS 2022/0108912-7, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 4.12.2023; TJMT, AC n. 1021719-51.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis em ação cominatória de obrigação de fazer para fornecimento de serviço de
home
care
. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da autora durante a tramitação do feito e condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte ré, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante
requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até decisão definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF. No mérito,

s
ustenta que não são devidos honorários sucumbenciais por ausência de parte vencedora, tendo em vista o falecimento da autora. Alega isenção legal quanto ao pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais.
P
ostula o arbitramento de honorários por equidade no valor de R$ 1.000,00 ou, subsidiariamente, com base no efetivo proveito econômico obtido de R$ 10.000,00, com divisão proporcional da responsabilidade entre os litisconsortes.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado sustenta a manutenção da sentença, argumentando que são devidos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade e no Tema 1002 do STF. Defende que não há hipótese para arbitramento por equidade conforme o Tema 1076 do STJ, considerando o valor elevado da causa.

Nas contrarrazões, o Município de Rondonópolis sustenta a solidariedade entre os entes federativos com base na nova interpretação dada pelo STF nos embargos de declaração no RE 855178, argumentando que o serviço de
home
care
não está incluído no rol de competências municipais. Defende que a responsabilidade pelo fornecimento de serviços de alta complexidade deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, considerando a hierarquização do SUS e a divisão de competências estabelecida na legislação. Alega limitação orçamentária e violação ao princípio da igualdade, sustentando que a imposição indiscriminada de obrigações de alto valor aos municípios compromete o atendimento da coletividade. Requer a improcedência total do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por sua vez, não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

O apelante requer o sobrestamento do feito até decisão definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF, argumentando que a controvérsia sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios nas ações de saúde encontra-se pendente de julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

Cabimento dos honorários advocatícios em caso de extinção por falecimento

O apelante sustenta que, com o falecimento da autora, não há parte vencedora, razão pela qual não seriam devidos honorários sucumbenciais.

A argumentação não procede. O Superior Tribunal de Justiça
tem o entendimento
de que é aplicável o princípio da causalidade em casos de extinção do processo sem resolução de mérito por falecimento da parte autora em ações de fornecimento de medicamentos ou serviços de saúde
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus
da
sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito. Nesse sentido: STJ,
AgRg
no
AREsp
188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 24/06/2015;
AgRg
no REsp 1 .452.567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/10/2014;
AgRg
no REsp 1.414 .076/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/12/2013.III. Agravo interno
improvido.

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp N. 1997102 RS 2022/0108912-7, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 -
Segunda Turma
,

j.
4
.
12
.
2023)

No mesmo sentido o precedente recente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ente estadual ao fornecimento de medicamento. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos VI e IX do art. 485 do CPC, diante do falecimento do autor no curso da demanda. A Defensoria Pública defende que o mérito deveria ter sido apreciado em razão do direito à saúde reconhecido liminarmente. O Estado, por sua vez, requer o sobrestamento do feito por pendência de julgamento de IRDR e pugna pela fixação equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o julgamento de mérito em ação de obrigação de fazer após o falecimento do Autor; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, especialmente quanto ao critério de fixação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante do falecimento do Autor, é medida impositiva nos casos de direito personalíssimo, como no fornecimento de medicamento, uma vez que a morte da parte implica perda superveniente do objeto e ausência de legitimidade processual.

4. A Defensoria Pública, na qualidade de representante da parte falecida, carece de legitimidade e interesse recursal após o óbito do assistido, inviabilizando o conhecimento do recurso.

5. A condenação em honorários advocatícios, mesmo em caso de extinção sem julgamento do mérito, é cabível com base no princípio da causalidade, devendo suportá-los quem deu causa à instauração da demanda.

6. A negativa inicial do fornecimento de medicamento por parte do Estado de Mato Grosso, superada pela concessão liminar da tutela, configura conduta apta a ensejar a sua responsabilização pelo ônus sucumbencial.

7. A controvérsia sobre o critério de fixação dos honorários advocatícios nas ações de saúde encontra-se submetida ao IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, no âmbito do TJMT, e ao Tema 1313/STJ, devendo a definição do valor ser postergada para a fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defensoria Pública não conhecido. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento: O falecimento da parte autora em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento acarreta a perda superveniente do objeto e impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A Defensoria Pública não detém legitimidade recursal para postular em nome de parte falecida sem sucessão processual válida. É cabível a condenação em honorários advocatícios nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, quando evidenciada a responsabilidade da parte adversa pela propositura da ação, à luz do princípio da causalidade. A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios em ações de saúde deve aguardar o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (TJMT) e do Tema 1313 (STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o; art. 485, VI e IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2081686/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2022,
DJe
22.09.2022; TJ-MG, AC 10134120043556001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 05.06.2019, pub. 11.06.2019.

(TJMT,
AC n.
1021719-51.2019.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
8
.
2025
) (Destaqu
ei)

Na espécie, trata-se de ação objetivando o fornecimento de serviço de
home
care
, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, devendo responder pelos ônus
d
e
sucumbência o réu que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito.

A negativa inicial do fornecimento de serviço de
home
care
por parte dos entes públicos configura conduta apta a ensejar a responsabilização pelo ônus sucumbencial, mesmo diante da superveniente extinção do feito.

I
senção de custas processuais

Quanto à alegação de isenção legal do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais, assiste razão ao apelante.

A Lei Estadual n. 7.603/2001, em seu artigo 3o, inciso I, estabelece que são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
"o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda"
.

Assim
, a isenção legal deve ser reconhecida, afastando-se a condenação ao pagamento de custas processuais.

Arbitramento dos honorários advocatícios

No tocante ao valor dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão no Tema 1313, estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.

A fundamentação para tal entendimento reside no fato de que as prestações em saúde têm conteúdo econômico, mas não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Sucessivamente, embora a lei preveja que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa, o § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito sob judice. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários que permite uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas, corrigindo o arbitramento muito baixo ou excessivo.

Considerando os parâmetros do art. 85,
§ 2o
, do CPC, bem como a complexidade da causa, o tempo de tramitação, o local da prestação do serviço e o trabalho realizado pelo advogado, arbitra-se os honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

Divisão proporcional entre os litisconsortes

Tendo em vista que são dois requeridos no polo passivo da demanda, cada um deles arcará com 50% dos honorários advocatícios, por força do art. 87, § 1o, do CPC, que estabelece que concorrendo diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários, devendo a sentença distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal
,

fixa
r os honorários advocatícios
por equidade

em
R$ 3.000,00

e manter
a divisão proporcional de 50% para cada requerido.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025